Tribunal: TJMT
Processo: 1027610-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027610-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), JUNIA CELMA SOUZA TOCANTINS - CPF: 175.593.081-04 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (AGRAVADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por parte que teve indeferido o pedido de gratuidade da justiça em decisão monocrática. A recorrente sustenta hipossuficiência econômica, alegando renda inferior a três salários-mínimos e existência de empréstimos consignados, além de anterior concessão do benefício em outro processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa prevista no art. 99, §3o, do CPC, ou se, diante da ausência de comprovação documental, é legítimo o indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada com base em elementos constantes dos autos (CPC, art. 99, §2o).

A ausência de documentos essenciais, como a declaração de imposto de renda ou declaração de isenção, inviabiliza a comprovação da condição econômica alegada.
A concessão da gratuidade da justiça em processo anterior não vincula o julgador em feitos distintos, por se tratar de análise casuística, dependente da demonstração atual e idônea da necessidade do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante da ausência de documentos que comprovem a condição econômica alegada. 2. A concessão de gratuidade da justiça em outro processo não vincula o julgador, sendo necessária a análise individualizada da situação financeira da parte a cada novo requerimento
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto por Junia Celma Souza Tocantins, nos autos do Agravo de Instrumento de mesma numeração, em face da
decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Inconformada, a parte agravante sustenta que a
declaração de hipossuficiência firmada nos autos goza de presunção relativa de veracidade
, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, somente podendo ser infirmada por prova em contrário, o que não teria ocorrido no caso em exame. Menciona que aufere
renda líquida inferior a três salários-mínimos
e possui diversos empréstimos consignados descontados diretamente em conta corrente, circunstâncias que comprovam sua condição econômica. Ainda, acrescenta que já obteve deferimento da gratuidade da justiça em processo anterior, pugnando pela

reforma da decisão agravada, com o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Os agravados deixaram de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, razão não assiste ao agravante. Explico.

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

A despeito de sustentar a hipossuficiência financeira, vê-se que a agravante não logrou demonstrar tal situação, pois deixou de arrolar a sua declaração de imposto de renda, ou, ainda, eventual declaração de isenção, não bastando os extratos bancários para enveredar a concessão do benefício.

Além disso, o deferimento do benefício em feito distinto não se estende a outros processos, incumbindo a cada magistrado analisar a presença ou não dos requisitos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025